Tribunal: TJES
Processo: 0010160-82.2021.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010160-82.2021.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MEGAKIT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. TENTATIVA APENAS DE CITAÇÃO POR CORREIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Ao julgar o REsp nº 1.103.050/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido que, na execução fiscal, a citação do devedor pela via editalícia somente é possível quando restar devidamente comprovado que não lograram êxito as demais modalidades de citação previstas no artigo 8° da Lei nº 6.830/80, quais sejam, a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, posicionamento este que foi cristalizado na Súmula nº 414, segundo a qual:
“A citação por edital na
execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

2.
No caso em análise, como bem afirmou o magistrado de 1º grau, a citação editalícia fora precedida, tão somente, de tentativas frustradas de citação pelo correio, não sendo tentada a citação pessoal por Oficial de Justiça, o que justifica a manutenção do reconhecimento da nulidade da citação editalícia realizada na origem.

3.
Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 20 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0011489-66.2020.8.08.0347

Apelante: Município de Vitória

Apelados: Megakit Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda EPP e Evandro Gonçalves Teixeira

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta pelo Município de Vitória contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória nos autos dos embargos à execução opostos por Megakit Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda EPP e Evandro Gonçalves Teixeira, que acolheu os embargos, para decretar a nulidade da citação editalícia.

Em suas razões recursais o apelante alega, em síntese, que a citação editalícia só fora deferida após diversas tentativas frustradas de citação pessoal, pois desde 2015 o Município tenta encontrar a parte executada e não consegue. Aduz que nas três tentativas de citação pessoal o Oficial de Justiça não logrou êxito, sendo válida a citação editalícia.

Contrarrazões ofertadas pelos recorridos, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A sentença não merece reforma.

Segundo o art. 256 do CPC, a citação por edital será feita (i) quando desconhecido ou incerto o citando, (ii) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, e (iii) nos casos expressos em lei.

Ao julgar o REsp nº 1.103.050/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido que, na execução fiscal, a citação do devedor pela via editalícia somente é possível quando restar devidamente comprovado que não lograram êxito as demais modalidades de citação previstas no artigo 8° da Lei nº 6.830/80, quais sejam, a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, posicionamento este que foi cristalizado na Súmula nº 414, segundo a qual:
“A citação por edital na
execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. CURADORIA ESPECIAL EXERCIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CITAÇÃO POR EDITAL. TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO PELO CORREIOS. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. INVALIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS EM EXECUÇÃO FISCAL E NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Em se tratando de executado revel representado por curador especial, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que é dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução. 2. O STJ já definiu em sua jurisprudência que, “nos termos do art. 8º da Lei 6.830/80, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça”. (AgInt no REsp 1513630/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 29/08/2019. 3. Diante do reconhecimento de que foi realizada apenas a citação via correios, correta a decisão do juiz de primeiro grau que revogou a citação editalícia. 4.(...) 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APelação Cível nº
0016385-89.2019.8.08.0347, Relator Desembargador Jaime Ferreira Abreu, 2ª Câmara Cível, Data 18.12.2023)

No caso em análise, como bem afirmou o magistrado de 1º grau, a citação editalícia fora precedida, tão somente, de tentativas frustradas de citação pelo correio, não sendo tentada a citação pessoal por Oficial de Justiça, o que justifica a manutenção do reconhecimento da nulidade da citação editalícia realizada na origem.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, majorando para 12% (doze por cento) a verba honorária fixada na origem, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 20/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.